Tribunal: CVM
Processo: 19957.002296/2020-84
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.002296/2020-84

Data do julgamento: 08/10/2024

Relatora: Diretora Marina Copola

Acusado:
Dayan Francisco de Souza Angelo

Ementa: Apurar infrações, por agente autônomo de investimentos, ao art. 23 da Lei
no 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015 c/c art. 13, inciso IV, da
Instrução CVM no 497/2011, pelo exercício irregular da administração de carteira de
valores mobiliários; e ao art. 10 da Instrução CVM no 497/2011, por manter clientes
em erro sobre a situação de seus investimentos. Multa, Proibição Temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pela condenação de Dayan
Angelo à:

(i) Penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), pela prática de administração irregular de carteira de
valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da
Instrução CVM no 558/2015 c/c art. 13, inciso IV, da Instrução CVM no 497/2011;
e

(ii) Penalidade de proibição temporária para o exercício da atividade de
assessor de investimento, pelo prazo de 36 meses, por infração ao art. 10 da
Instrução CVM no 497/2011.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 639 (2174737) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 1

Nos termos do disposto no art. 71 da Resolução CVM n° 45/2021, os
acusados punidos com a penalidade de proibição temporária poderão requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
à Procuradoria da República no Município de Joinville/SC, nos termos do art. 9o da Lei
Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Ausente o acusado, foi realizada a sessão de julgamento de forma
restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM no
45/2021.

Presente a procuradora Cristiane Rodrigues Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento,
que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/12/2024, às 14:42, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 639 (2174737) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2174737 e o código CRC AEAEB1CA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2174737 and the "Código CRC" AEAEB1CA.
Extrato de Sessão de Julgamento 639 (2174737) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 1 de 16
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002296/2020-84
Reg. Col. 2014/20

Acusado:
Dayan Francisco de Souza Angelo
Assunto:
Apurar infrações, por agente autônomo de investimentos, ao art. 23 da
Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015 c/c art. 13,
inciso IV, da Instrução CVM no 497/2011, pelo exercício irregular da
administração de carteira de valores mobiliários; e ao art. 10 da Instrução
CVM no 497/2011, por manter clientes em erro sobre a situação de seus
investimentos
Relatora:
Diretora Marina Copola
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – PAS instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI (“Acusação”) em face
de Dayan Francisco de Souza Angelo (“Dayan Angelo”), agente autônomo de investimentos
– AAI1, por suposta atuação irregular como administrador de carteira de valores mobiliários,
em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/19762 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/20153 c/c

1 Desde que as alterações promovidas pela Lei no 14.317/2022 à Lei no 6.385/1976 entraram em vigor, esses
agentes passaram a ser denominados “assessores de investimentos”. Considerando que os fatos objeto deste PAS
são anteriores a essa alteração, farei, neste relatório e no voto, uso da nomenclatura anterior.
2 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão.
3 Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela
CVM.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 2 de 16
art. 13, inciso IV, da Instrução CVM no 497/20114, e, ainda, por manter clientes em erro sobre
a situação de seus investimentos, em violação ao art. 10 da Instrução CVM no 497/20115.
2.
O presente PAS tem por origem o Processo CVM no 19957.010035/2018-13,
instaurado pela SMI para apurar denúncia feita em 08/11/2017 pela corretora de valores
mobiliários que possuía vínculo contratual com o acusado por meio da M. A.A.I. Ltda.
(“Corretora” e “PJ AAI”), sociedade em que ele atuava como AAI e de que era sócio
(“Denúncia”)6, junto da qual foi encaminhada cópia de notícia-crime apresentada à Polícia
Federal em 18/04/20187.
3.
No âmbito do processo, a área técnica oficiou a Corretora a apresentar evidências que
corroborassem a Denúncia8, assim como recebeu, da Procuradoria da República no Município
de Joinville/SC, cópia do inquérito instaurado em decorrência da referida notícia-crime
(“Notícia-Crime”).
4.
Com base no que foi apurado, após solicitar manifestação prévia a Dayan Angelo sobre
os fatos nos termos do art. 5o, inciso II, da então vigente Instrução CVM no 607/20199-10, a
SMI formulou o termo de acusação (“Termo de Acusação”)11, em que imputou a Dayan
Angelo o exercício irregular da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários
para seus clientes e a manutenção destes em erro sobre a situação de seus investimentos.

4 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: [...]
IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;
5 Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando
no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação
aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido
contratado.
6 Doc. no 0963529.
7 A cópia do inquérito policial instaurado com a finalidade de apurar o cometimento por Dayan Angelo do crime
tipificado nos art. 5o e 6o da Lei no 7.492/1986 foi anexado ao presente PAS (doc. no 0965002).
8 Ofício no 51/2020/CVM/SMI/GME (doc. no 0965017).
9 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências devem diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: [...] II – tenha sido oficiado para prestar
esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.
10 Ofício no 50/2020/CVM/SMI/GME (doc. no 0965639).
11 Doc. no 0963521.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 3 de 16
5.
A seguir, descrevo, à luz dessas imputações, de que tratarei mais detidamente na seção
III, as alegações apresentadas pela Corretora na Denúncia e na Notícia-Crime, assim como os
documentos que as corroboram.
II.
A DENÚNCIA E A NOTÍCIA-CRIME
6.
Tanto na Notícia-Crime quanto na Denúncia, a Corretora relatou que, com base em
reclamações de clientes, foi identificado que, entre 2015 e 2016, o acusado teria:
i)
realizado operações em nome dos investidores A.E.B., A.K., M.A.T., W.M.M. e Clube
de Investimento B., gerido por A.E.B., sem o seu consentimento, que teriam resultado
em um prejuízo total de cerca de R$6,237 milhões para eles; e
ii)
criado contas de e-mail falsas em nome de A.E.B. e W.M.M. para forjar suas
autorizações – no caso do primeiro, inclusive em relação a operações do Clube de
Investimento B.
7.
A Corretora alegou que, diante disso, encerrou o vínculo contratual com o acusado e
ressarciu os clientes por meio da celebração de instrumentos voltados especificamente a isso12.
8.
Para corroborar suas alegações, a Corretora apresentou notas de corretagem13, relatos
dos investidores A.K. e W.M.M.14 e e-mails em que o acusado teria apresentado informações
falsas a seus clientes15.
9.
Em e-mail enviado à PJ AAI, A.K. informou que acompanhava suas aplicações por
meio de reuniões semestrais com o acusado, que não teria permissão para realizar
investimentos de alto risco. Segundo o investidor, ele teria descoberto perdas em suas
operações após ser advertido a esse respeito por sua contadora.
10.
Por sua vez, em e-mail enviado à Corretora, W.M.M. declarou que teria sido informado
da realização de transações indevidas em sua conta e das perdas relacionadas e que, ao tentar
entender o que teria acontecido, teria constatado que o endereço de e-mail e a chave eletrônica

12 Doc. no 0965002, p. 306.
13 Doc. no 0965002, p. 72.
14 Doc. no 0965002, p. 300.
15 Doc. no 0965002, p. 319.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 4 de 16
de seu cadastro na Corretora não correspondiam às que ele havia configurado. O investidor
também relatou que estava sem acesso à sua conta desde março de 2016, quando, após tentar
desbloqueá-la diversas vezes sem sucesso, pediu ajuda a Dayan Angelo, que teria proposto
realizar um acompanhamento semanal de sua posição. A partir de então, W.M.M. teria
monitorado sua posição na Corretora somente por meio desses acompanhamentos16.
11.
Em relação aos e-mails em que o acusado teria apresentado informações falsas a seus
clientes, destaco:
i)
e-mails de 27/09/2016, em que, às 15:11, o acusado solicitou a autorização de A.E.B.
para a realização de uma operação e, às 15:16, pediu a ele que desconsiderasse a
mensagem, sob a justificativa de que esta seria, na verdade, direcionada a outra pessoa
com o mesmo nome17; e
ii)
e-mails em que o acusado pedia a seus clientes que desconsiderassem e-mails da
Corretora e tratava da realização de negócios para as carteiras dos clientes, que, por
terem servido de base para a Acusação, são descritos a seguir.
III.
ACUSAÇÃO
12.
Em síntese, a Acusação se baseou em interações em que o acusado pedia a seus clientes
que desconsiderassem e-mails da Corretora sobre saldo negativo em conta, insuficiência de

16 Cf.: “Minha conta tinha sido bloqueada em Março/2016. Tentei diversas vezes desbloquear sem sucesso e pedi
ajuda [a Dayan Angelo] que me propôs o seguinte (frase em email que ele me mandou): [...] [‘]para resolver tua
consulta com mais periodicidade, o que você acha de semanalmente, toda sexta ou toda segunda, eu te passar a
posição? Isso seria suficiente pra você?[’] [...] Concordei e desde então trabalh[ava] com base nas posições que
ele me envia[va] consistentemente”.
17 Doc. no 0965002, p. 320.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 5 de 16
garantias para operações alavancadas e notas de corretagem, além de tratar da realização de
negócios para as carteiras dos clientes:
i)
no caso de A.K., em datas diversas, o cliente recebeu e-mails sobre a insuficiência das
garantias disponíveis em conta para manter suas posições alavancadas e a realização
de liquidação compulsória de ativos pela Corretora:
(a)
em 28/12/2015, após ser questionado pelo investidor a esse respeito, o acusado
afirmou que esse alerta seria um erro do sistema, informação que reiterou no
dia seguinte18;
(b)
em 31/03 e 01/04/2016, Dayan Angelo pediu que o investidor ignorasse os
alertas, tendo primeiro lhe informado que já havia resolvido o problema e,
então, que se tratava de uma inconsistência no sistema do intermediário19;
(c)
em 05/05/2016, após ser questionado pelo investidor sobre o recebimento
persistente de tais alertas da Corretora, o acusado afirmou o seguinte:
“Essas são as operações de curto prazo que estou fazendo na conta pra dar um
up pra gente recuperar aquela sua perda antiga de ações. Então todo dia que é
possível a gente faz alguma operacaozinha de compra e venda no dia.
Sempre no final do dia quando chega perto do fechamento do mercado o robô
da [Corretora] dispara automaticamente esses emails para 'alertar' para
desmontar as operações e por isso que vc recebe. Infelizmente ainda não
consegui evitar que vc receba é norma, mas pode ficar tranquilo só
desconsiderar. Com a diminuição da volatilidade do mercado vai diminuir as
oportunidades só agora estamos mantendo ok?”20;
ii)
em relação ao Clube de Investimento B., em 27/05/2015 e 26/10/2015, o acusado, que
estava copiado nos e-mails da Corretora com alertas sobre saldo negativo da conta e
desenquadramento da carteira, respectivamente, instruiu o gestor do clube a ignorar

18 Doc. no 0965002, p. 331 e ss.
19 Docs. no 0965182 e no 0965189.
20 Doc. no 0965002, p. 341.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 6 de 16
tais alertas, e, especificamente na segunda data, afirmou que os ajustes necessários já
teriam sido realizados21;
iii)
em relação a M.A.T., em 03/05/2016, após ser questionado pelo cliente acerca do
resultado negativo de operações constantes de notas de corretagem encaminhadas pela
Corretora, Dayan Angelo respondeu nos seguintes termos:
“A posição esta ‘tranquila’. Tranquila porque esta em garantia e não posso
movimentar agora, se precisasse de um resgate por exemplo, por isso que tu nem
vê uma parte da carteira ali, fica sob carteira garantia Bovespa, de qualquer
maneira eu montei o desenho de como deverá estar até o final do mês deve estar
já na sua conta referente a abril da seguinte maneira.
[...]
Vale lembrar já me antecipando que a tua carteira tem de tudo ali no meio, as vezes
estou em dólar, as vezes em bolsa, as vezes em renda fixa CDB ou titulo público
e também em ações na carteira dividendos. Em momentos de alta volatilidade
pego um pouco de tudo. [...] O meu foco é voltar pros ~50k/60k nos próximos 3
meses que era mais ou menos o target que eu tinha depois dos teus últimos
resgates;
As trans[a]ções que estamos fazendo são as mesmas de sempre, compra, venda,
posição, as vezes compra e venda. Atualmente estamos em bolsa e virando pra
dólar em breve.
Sobre as notas de corretagem não estão indo apenas os lucros, como estamos
carregando posição esta tendo ajuste de garantia e margem Bovespa diariamente.
Devido a alta volatilidade a carteira de garantia aumenta as margens e bagunça
isso”22; e
iv)
no caso de W.M.M., em 21 e 27/05/2015, após a Corretora enviar alertas sobre
provisão de saldo negativo em sua conta, o acusado buscou tranquilizá-lo e afirmou

21 Docs. no 0965153 e no 0965156.
22 Doc. no 0965224.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 7 de 16
que ele poderia desconsiderá-los, o que, no primeiro caso, ocorreu após
questionamento do investidor23.
13.
Ainda em relação a W.M.M., a SMI também chamou atenção para interação de agosto
de 2016 relacionada a um questionamento do investidor sobre o crédito de uma quantia menor
do que a esperada e com atraso em sua conta de depósito. Ao responder esse questionamento,
Dayan Angelo mencionou que “como as operações, onde realmente atuo com meu tempo,
acabam tomando uma atenção maior no resultado e o prazo acabou sendo descumprido”24.
14.
Com base nessas trocas de e-mails, a Acusação sustenta, em primeiro lugar, que Dayan
Angelo teria exercido irregularmente a atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários sem a autorização da CVM, enquanto atuava como AAI, em violação ao art. 23
da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015 c/c art. 13, inciso IV, da
Instrução CVM no 497/2011. Tal irregularidade seria caracterizada com base nos seguintes
elementos:
i)
atuação na gestão dos recursos, o que seria evidenciado pelos e-mails enviados aos
clientes, nos quais ele deixava claro que tomava decisões de investimento em nome
deles;
ii)
o caráter profissional dessa atividade, já que, na função de AAI responsável pelo
atendimento desses investidores, era remunerado pelos negócios que executava em
nome deles; e
iii)
entrega de recursos pelos investidores e autorização para realizar a compra e venda
dos valores mobiliários para eles, o que decorreria de sua própria condição
profissional.
15.
Em segundo lugar, a Acusação entende que Dayan Angelo teria traído a confiança dos
investidores ao realizar operações que não visariam ao seu melhor interesse e ao mantê-los
em erro sobre sua situação financeira, sobretudo por tê-los instruído a desconsiderar os alertas
da Corretora, afastando a sua utilidade. Tal modo de agir evidenciaria a má-fé do acusado no

23 Docs. no 0965613 e no 0965615.
24 Doc. no 0965617.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 8 de 16
desempenho da função de AAI, em violação ao dever de conduta previsto no art. 10 da
Instrução CVM no 497/2011.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM
16.
Nos termos do art. 7o da então vigente Instrução CVM no 607/201925, a Procuradoria
Federal Especializada junto à CVM – PFE-CVM se manifestou no sentido de que o Termo de
Acusação se adequa ao disposto nos arts. 5o26 e 6o27 da referida Instrução, desde que sua
sugestão para o atendimento ao inciso VII do art. 6o e ao art. 1328 fosse observada29.
17.
Tal sugestão foi acatada e nova comunicação foi enviada à Procuradoria da República
no Município de Joinville/SC, na forma do Ofício no 385/2020/CVM/SGE30.

25 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo: I – exame do cumprimento do art. 5o; II – análise objetiva da observância dos requisitos do art. 6o; e III
– exame da adequação do rito adotado para o processo administrativo sancionador. § 1° Considerando o parecer
da PFE, a superintendência tomará as providências que considerar cabíveis, podendo, inclusive, arquivar o
processo, adequar o rito processual ou realizar eventuais ajustes no termo de acusação.
26 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou
se manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.
27Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à
autoria e à materialidade da irregularidade constatada, deverá ser lavrado termo de acusação qual constará: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das
infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV
– descrição dos esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; VI – rito a ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação
a que se refere o art. 13, se for o caso.
28 Art. 13. Compete à Superintendência Geral efetuar comunicações: I – ao Ministério Público, quando verificada
a existência de indícios de crimes definidos em lei como de ação pública; e II – a outros órgãos e entidades,
quando verificada a existência de indícios de ilícitos em área sujeita à respectiva fiscalização.
29
Parecer
no
00159/2020/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU
e
Despachos
no
00112/2020/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU e no 00200/2020/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU (doc. no 1030480).
30 Doc. no 1032138.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 9 de 16
V.
RAZÕES DE DEFESA
18.
O acusado foi regularmente citado31 e apresentou suas razões de defesa
tempestivamente32.
19.
Em sede preliminar, a defesa alega que o acusado não teria tido a oportunidade de
apresentar manifestação prévia no âmbito do processo de origem, uma vez que:
i)
a via física do Ofício no 50/2020/CVM/SMI/GME teria sido encaminhada para um
endereço antigo seu; e
ii)
“muito embora tenha sido realizado o envio eletrônico do mesmo documento, não
exist[iriam] elementos aptos a certificar que este tenha sido, de fato, percebido por seu
destinatário”.
20.
No mérito, como um todo, a defesa argumenta que a Denúncia e os documentos
apresentados não incluiriam os elementos necessários para a verificação e confirmação dos
fatos como ocorreram, alegando que:
i)
o acusado é que teria informado a Corretora dos prejuízos tidos por clientes seus e,
pelo que ele saberia, jamais teria sido feita qualquer apuração interna dos fatos
relatados por ele;
ii)
em um primeiro momento, a Corretora teria entendido que os clientes deveriam arcar
com uma parte dos prejuízos, pois eles teriam se sujeitado a operações de risco, mas,
posteriormente, teria alterado sua posição, reembolsado diretamente os clientes, e
exigido de Dayan Angelo a assinatura de um instrumento de confissão de dívida33 no
valor de R$5,3 milhões, que, segundo a defesa, corresponderia ao valor ressarcido aos
investidores pela Corretora;
iii)
as reclamações dos investidores apresentadas pela Corretora à CVM deveriam ser
examinadas “com larga medida de ‘grano salis’”, pois seriam posteriores ao
pagamento desse ressarcimento pela Corretora;

31 Doc. no 1035431.
32 Doc. no 1121171.
33 Doc. no 1121175.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 10 de 16
iv)
os clientes foram reembolsados entre fevereiro e março de 2017, quando foi celebrado
o instrumento de confissão de dívida, e a Denúncia foi apresentada à CVM somente
em novembro de 2018;
v)
na Denúncia, a Corretora tratou apenas de quatro clientes que sofreram prejuízos com
operações propostas pelo acusado, tendo deixado de considerar outros três investidores
que continuaram a ser atendidos por ele após o seu desligamento da PJ AAI, por meio
de seu próprio escritório de AAI; e
vi)
o valor de cerca de R$6,2 milhões apontado na Denúncia como sendo o prejuízo que
teria sido ressarcido pela Corretora não estaria acompanhado de cálculos e seria
incompatível com a quantia que teria sido de fato paga aos investidores.
21.
Em relação às imputações da Acusação, a defesa sustenta que Dayan Angelo jamais
teria praticado ato de gestão de carteira de valores mobiliários, uma vez que:
i)
como AAI, ele ofereceria produtos de investimento com base em estudos preparados
e análises diárias contratadas pela Corretora, cabendo aos clientes a decisão de acatar
ou não tais sugestões;
ii)
o acordo do acusado com os investidores “não compreend[eria] qualquer autorização
em favor de Dayan [Angelo] para que tomasse discricionariamente decisões de
investimento com os recursos dos clientes”, que não esperariam que ele “administrasse
os seus recursos; espera[riam], antes disso, que lhes sugerisse boas opções de
investimento, que, com base em suas próprias convicções, decid[iriam] por acatá-las
ou não”;
iii)
o acusado não teria negociado sem o consentimento dos clientes acerca das estratégias
implementadas e das negociações em si, pois não teria “liberdade para escolher as
operações que seriam implementadas”;
iv)
teriam sido os investidores que, “acostumados com o bom desempenho do trabalho
dele como AAI” e “sentindo-se mais familiarizados com os produtos”, teriam passado
“a almejar mais e mais resultados financeiros positivos, [teriam pedido] para assumir
um pouco mais de risco em troca de maiores ganhos, o que se verificou por longo
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 11 de 16
período”, o que incluiria “operações mais arrojadas, envolvendo, sobretudo, operações
de day trade com mini contratos de índice e de dólar”;
v)
diante dos prejuízos obtidos com essas operações, o acusado, ao longo de 2015 e 2016,
teria proposto novas sugestões de investimento aos clientes, sempre com o seu
consentimento;
vi)
para corroborar isso, a defesa apresentou conversas no WhatsApp entre o acusado e o
cliente M.A.T. de setembro de 2015 a março de 2016, indicativas de que Dayan Angelo
pediria confirmação do investidor para realizar operações34;
vii)
Dayan Angelo “mant[eria] contato diário com os investidores (através de mensagens,
telefonemas e e-mails), que sempre [teriam] ciência do teor das operações, bem como
um grau elevado de conhecimento do mercado financeiro”;
viii)
“os clientes acompanha[riam] as operações, acessa[riam] a conta, e [teriam] acesso a
todos os documentos de contabilidade desde o início das operações” e, além disso, no
dia seguinte a cada operação, receberiam da Corretora o boleto correspondente e
jamais teriam manifestado qualquer desagrado ou reprovação ao acusado; e
ix)
a criação de contas de e-mail em nome de W.M.M. e de A.E.B., gestor do Clube de
Investimento B., teria sido combinada com os clientes com o propósito de tentar
reverter as perdas observadas por eles por meio da atuação do acusado em operações
de day trade, em que “a agilidade na concordância do cliente [seria] fundamental”.
22.
Dayan Angelo também sustenta que não teria prestado informação errônea aos
investidores ou os induzido a erro, pois essa nunca teria sido a sua maneira de agir.
23.
Ao cabo, além de protestar pela produção de todos os meios de prova admitidos, a
defesa requereu que a Corretora fosse oficiada pela CVM para fornecer registros das
interações de Dayan Angelo com seus clientes35 e documentos relativos às negociações e à

34 A exemplo de: “Srs. Mandei as alterações na carteira de dividendo, aguardo ok!”; “[...] Eu queria liquidar uma
venda na hora [...] Dai liguei pra pegar confirmação [...] Mas acabou pegando o preço antes [...] Dai não
precisou”; “vou mandar um email pra ti confirmar dai ok?”; “Mandei e-mail”; “vou mandar email então”.
35 Mais especificamente, a totalidade dos e-mails enviados e recebidos por meio do endereço de e-mail do
acusado e dos telefonemas entre todos os números de telefone cadastrados dos clientes e o número de telefone
geral ou da mesa da PJ AAI.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 12 de 16
situação patrimonial dos clientes36, assim como os documentos pertinentes à apuração interna
feita pela Corretora.
VI.
MANIFESTAÇÕES COMPLEMENTARES DA ÁREA TÉCNICA E DA DEFESA
24.
Nos termos do art. 38 da Instrução CVM no 607/201937, a SMI apresentou
manifestação técnica complementar a respeito das razões de defesa do acusado38, em que se
limitou a rebater a alegação da defesa de que Dayan Angelo não teria tido a oportunidade de
apresentar manifestação prévia no processo de origem.
25.
A área técnica indicou que o Ofício no 50/2020/CVM/SMI/GME foi encaminhado ao
endereço de e-mail indicado na ficha cadastral do acusado tanto na CVM quanto na Ancord,
assim como que o acusado entrou em contato com a área técnica em julho de 2020 solicitando
vistas do processo. Tal pedido foi feito por meio de resposta ao e-mail encaminhado pela GME
em janeiro, o que evidenciaria o recebimento dessa comunicação.
26.
O acusado foi intimado para que pudesse se manifestar a respeito das alegações da
área técnica39, oportunidade em que reiterou os argumentos e os pedidos de produção de
provas apresentados em suas razões de defesa40-41, assim como chamou atenção para
determinação da área técnica no âmbito do processo de origem, para que a Corretora
mantivesse os “registros relativos ao caso até a conclusão do presente PAS”42 e alegou que
apesar de o acusado ter recebido o ofício referido acima, “ele somente veio a abrir tal
mensagem meses depois, já em julho de 2020, após ter sido intimado, já no âmbito do presente
PAS, para apresentar sua defesa”.

36 Isto é: a totalidade das notas de corretagem, posições oficiais mensais, relatório de aportes e resgates e extratos
de fundos e de renda fixa, todos desde o início da relação comercial de cada cliente com a Corretora.
37 Art. 38. Após a designação do Relator, a superintendência pode, a seu critério, oferecer manifestação técnica
complementar acerca das razões da defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da reunião do Colegiado em que
houver sido realizado o sorteio ou a distribuição por conexão.
38 Doc. no 1268675.
39 Doc. no 1273928.
40 Doc. no 1310674.
41 O pedido de produção de provas seria novamente reiterado em petição avulsa protocolada em 06/05/2022 (doc.
no 1494815).
42 Doc. no 1100459.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 13 de 16
VII.
DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS
27.
Em reunião realizada em 31/01/202343, acompanhando o voto da Diretora Flávia
Perlingeiro44, então relatora deste PAS, o Colegiado indeferiu o pedido genérico de produção
de provas e deferiu parcialmente o pedido de expedição de ofício à Corretora, para que
fornecesse os e-mails enviados e recebidos por meio do endereço de e-mail do acusado e os
telefonemas envolvendo os números de telefone da PJ AAI indicados por ele, limitados: (i) às
interações que envolvessem especificamente o acusado e os clientes que teriam tido suas
carteiras de valores mobiliários indevidamente administradas pelo acusado; e (ii) aos anos de
2015 e 2016, período em que as irregularidades teriam sido praticadas.
28.
A SMI, que foi designada para realizar as diligências probatórias, enviou o Ofício
no 68/2023/CVM/SMI/GME45 à Corretora em 13/03/2023, que o respondeu em 10/04/202346.
Em sua resposta, a Corretora afirmou ter mapeado todas as ligações entre os clientes e o
acusado e identificado apenas uma ligação, cujo registro foi encaminhado junto aos e-mails
solicitados.
29.
Como um todo, constam desses e-mails pedidos de autorização do acusado para a
realização de operações em nome dos clientes e as respostas correspondentes47. No caso de
W.M.M. e de A.E.B., essas interações envolvem os endereços de e-mail criados por Dayan
Angelo, entre os quais destaco e-mail enviado às 15:17 de 27/09/2016 para a conta que ele
criou para A.E.B., assim como a resposta recebida às 15:18.
30.
Esse e-mail, que tinha por objeto solicitar a autorização para a realização de uma
operação, foi enviado imediatamente após outros dois que tinham como destinatário o
endereço de e-mail real do investidor. Às 15:11, o acusado havia enviado uma mensagem
substancialmente idêntica, que, no entanto, foi seguida, às 15:16, por um pedido para que o
cliente desconsiderasse o seu conteúdo, sob a justificativa de que este seria, na verdade,

43 Doc. no 1730787.
44 Doc. no 1710044.
45 Doc. no 1737674.
46 Doc. no 1757297.
47 Doc. no 1757297, pasta “doc. 03”.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 14 de 16
direcionado a outra pessoa com o mesmo prenome. O cliente respondeu o e-mail das 15:16 às
15:51.
31.
Nos termos do art. 46 da Resolução CVM no 45/202148, foi oportunizado ao acusado
se manifestar acerca do resultado das diligências probatórias49, o que sua defesa fez
tempestivamente em 16/05/202350, ocasião em que, além de alegar que os documentos
apresentados pela Corretora confirmariam que o acusado jamais teria praticado ato de
administração profissional de carteira de valores mobiliários, solicitou produção suplementar
de provas e a reconsideração da decisão proferida pelo Colegiado na reunião de 31/01/2023
em relação à limitação da obtenção de provas aos anos de 2015 e 2016.
32.
Em 12/03/2024, após este PAS ter sido distribuído para minha relatoria, o Colegiado
da CVM51, acompanhando meu voto52, não conheceu o pedido de reconsideração e deferiu o
pedido de produção suplementar de provas, para que a Corretora fosse oficiada a:
i)
esclarecer se o mapeamento de telefonemas em atendimento ao Ofício
no 68/2023/CVM/SMI/GME se limitou a números de telefones fixos dos clientes do
acusado ou se também teria incluído telefones celulares;
ii)
fornecer os telefonemas feitos entre os números de telefone celular dos clientes
indicados pela defesa em sua manifestação de 16/05/2023 e os números da PJ AAI que
já haviam sido indicados nas razões de defesa;
iii)
fornecer e-mails enviados pelo acusado para os clientes e destes recebidos entre janeiro
de 2015 e julho de 2016, e esclarecer a sua ausência na resposta ao Ofício
no 68/2023/CVM/SMI/GME; e
iv)
fornecer e-mails trocados pelo acusado com o endereço de e-mail do cliente W.M.M.
especificado pela defesa em sua manifestação de 16/05/2023.

48 Art. 46. Aos acusados deve ser concedido o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre as provas
produzidas, independentemente de haver, ou não, acompanhado a sua produção.
49 Doc. no 1758928.
50 Doc. no 1782146.
51 Doc. no 2016256.
52 Doc. no 1996079.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 15 de 16
33.
Nesse sentido, a SMI enviou o Ofício no 111/2024/CVM/SMI/GME53 à Corretora em
25/04/2024, que foi respondido em 04/06/202454. Em sua resposta, a Corretora apresentou
novos registros telefônicos, entre os quais o de uma ligação do cliente W.M.M. à PJ AAI., em
que ele indica não conseguir acessar sua conta com sua senha e assinatura eletrônica,
tampouco alterar tais dados de acesso, pois o endereço de e-mail cadastrado para tanto não
seria o seu55.
34.
Novamente, foi oportunizado ao acusado se manifestar acerca do resultado das
diligências probatórias56, o que sua defesa fez tempestivamente em 22/07/202457, quando
alegou mais uma vez que os documentos apresentados pela Corretora confirmariam que ele
não teria praticado ato de administração profissional de carteira de valores mobiliários.
35.
Adicionalmente, em 02/08/2024, a defesa requereu a juntada aos autos de declarações
de dois clientes do acusado, que não se confundem com aqueles referidos pela Corretora58.
Nessas declarações, de conteúdo idêntico, os clientes informam serem atendidos por Dayan
Angelo desde 2010, quando ele estava vinculado à Corretora, tendo o acompanhado, a partir
de 2017, em seu novo escritório59.

53 Doc. no 2023746.
54 Doc. no 2056340.
55 “[...] minha conta está com senha [...] assinatura digital [...] não é a que eu tenho. Pedi para resetar, mas vai
para um e-mail que não é o meu também. [...]” (doc. no 2056328, pasta “Origem”, arquivo “35064200.mp3”).
56 Doc. no 2065237.
57 Doc. no 1782146.
58 Doc. no 2111453.
59 Docs. no 2111454 e no 2111456.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Relatório – Página 16 de 16
VIII. DISTRIBUIÇÃO E PAUTA PARA JULGAMENTO
36.
O PAS foi distribuído para minha relatoria na reunião do Colegiado de 09/01/202460.
37.
Em 16/09/2024, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM61, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/202162.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2024.

Marina Copola
Diretora Relatora

60 Doc. no 1955580.
61 Doc. no 2140273.
62 Art. 49. Compete ao Colegiado julgar o processo, em sessão pública, convocada com pelo menos 15 (quinze)
dias de antecedência, podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público.
Relatório de Julgamento (2179120) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 1 de 14
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002296/2020-84
Reg. Col. 2014/20

Acusado:
Dayan Francisco de Souza Angelo
Assunto:
Apurar infrações, por agente autônomo de investimentos, ao art. 23 da
Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015 c/c art. 13,
inciso IV, da Instrução CVM no 497/2011, pelo exercício irregular da
administração de carteira de valores mobiliários; e ao art. 10 da Instrução
CVM no 497/2011, por manter clientes em erro sobre a situação de seus
investimentos
Relatora:
Diretora Marina Copola
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Como descrito no relatório1, trata-se de PAS instaurado pela SMI para apurar a
responsabilidade de Dayan Angelo, na qualidade de AAI, por suposta atuação irregular como
administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015 c/c art. 13, inciso IV, da Instrução CVM
no 497/2011, e, ainda, por manter clientes em erro sobre a situação de seus investimentos, em
violação ao art. 10 da Instrução CVM no 497/2011.
2.
Para a SMI, as comunicações entre Dayan Angelo e seus clientes que constam dos
autos evidenciariam que o acusado seria responsável por tomar decisões de investimento para
eles, tendo sido remunerado por isso.
3.
Além disso, para a Acusação, restaria evidente que, ao pedir aos clientes que
desconsiderassem alertas da Corretora sobre o risco de suas posições e a execução de

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no relatório deste PAS.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 2 de 14
readequações compulsórias, o acusado os manteria alheios à real situação das operações feitas
em seus nomes, o que violaria o seu dever de agir com probidade, boa-fé e ética profissional
perante os seus clientes.
II.
PRELIMINAR
4.
Antes de analisar o mérito deste PAS, trato da única questão preliminar suscitada pelo
acusado: a suposta ausência de oportunidade de manifestação prévia no processo de origem.
5.
Não assiste razão à defesa, tendo o próprio acusado evidenciado que foi devidamente
instado pela área técnica a se manifestar eletronicamente. Isso porque, meses após receber o
e-mail pelo qual a SMI enviou o Ofício no 50/2020/CVM/SMI/GME, Dayan Angelo
respondeu essa comunicação para solicitar vistas do processo de origem à área técnica.
6.
A defesa alega que Dayan Angelo “somente veio a abrir tal mensagem meses depois,
já em julho de 2020”, e que foi prejudicado por não ter recebido uma versão física dessa
comunicação. A realidade é que Dayan Angelo foi comunicado por via eletrônica (como exige
o caput do art. 23 da Resolução no 45/20212) e, subsidiariamente, por via postal, tendo a cópia
sido enviada para o endereço constante da base de dados da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil. Nesses termos, foram mais do que adequados os esforços empregados para
contato com Dayan Angelo. A demora deste em se manifestar no processo é resultado apenas
da desídia do próprio investigado.
7.
Mas ainda que não fosse esse o caso, conforme há muito consolidado pelo Colegiado
da CVM3, em linha com o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça - STJ4, eventuais
irregularidades na fase de investigação não contaminam o processo administrativo

2 Esse dispositivo, em que pese não se aplicar diretamente à obtenção de manifestação prévia, serve de baliza
para os esforços da área técnica em oficiar o investigado para tanto.
3 PAS CVM no 19957.009206/2018-61, Dir. Rel. Flavia Perlingeiro, j. em 11/04/2023; PAS CVM
no SP2012/228, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 25/10/2016; PAS CVM no 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, j.
em 24/05/2016; e PAS CVM no 03/08, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 23/03/2010.
4 Cf., nesse sentido: “[i]nexiste nulidade sem prejuízo. Se é assim no processo penal, com maior razão no âmbito
administrativo. A recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento
dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação
relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Eventual nulidade no processo administrativo exige
a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o
princípio pas de nullité sans grief ”(STJ, RMS 32849/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em
26/04/2011).
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 3 de 14
sancionador, a menos que reste demonstrado efetivo prejuízo para a defesa do acusado, em
consonância com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não se verifica no presente
processo.
8.
Lembro, primeiro, que a ausência de manifestação prévia no âmbito do processo de
origem, por si só, não enseja a nulidade deste PAS. Como reiteradamente reconhecido pelo
Colegiado, as diligências promovidas nessa fase processual visam a subsidiar a formulação
de acusações robustas e bem fundamentadas pela área técnica, não se confundindo com um
direito subjetivo do investigado ou com um direito de defesa prévia5.
9.
Em segundo lugar, o acusado teve ampla possibilidade de se manifestar no âmbito
deste PAS, o que fez tanto em suas razões de defesa, quanto em resposta à manifestação
complementar da Acusação e no contexto das diligências probatórias realizadas a seu pedido.
Sobre isso, Dayan Angelo argumenta que, se tivesse fornecido sua versão dos fatos antes,
poderia ter evitado a existência do processo. Como se verá adiante, na análise do mérito, essa
possibilidade nunca existiu.
10.
Ante o exposto, voto pela rejeição dessa preliminar.
III.
MÉRITO
11.
Antes de examinar as imputações da SMI em face do acusado, gostaria de tratar
brevemente dos questionamentos levantados pela defesa quanto à narrativa dos fatos
apresentada na Denúncia – que lançam dúvidas sobre, entre outros pontos, a realização de
apuração interna pela Corretora, o valor da perda dos clientes de Dayan Angelo, e como a
Corretora teria sido informada sobre esses prejuízos.
12.
A resolução deste PAS prescinde da resposta a tais questionamentos feitos pela defesa,
que não são relevantes para a apuração das irregularidades imputadas ao acusado na esfera

5 Cf., nesse sentido, ainda em relação ao art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, substancialmente refletido no
art. 5o, par. único, da Resolução CVM no 45/2021: “[N]em sequer a completa falta de manifestação prévia do
investigado macularia o processo, uma vez que o art. 11, da Deliberação CVM no 538/2008, não confere direito
subjetivo aos investigados nem pode ser confundido com previsão de uma defesa prévia” (PAS CVM no
19957.006019/2018-26 (RJ2018/4165), Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 01/10/2019). No mesmo sentido, cf.
o PAS CVM no 19957.001231/2021-01, de minha relatoria, j. em 20/06/2024.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 4 de 14
administrativa e refletem, em essência, apenas o conflito instaurado entre o acusado e a
Corretora, cuja conduta não está sob análise no presente processo6.
13.
Por mais que parte dos elementos de prova essenciais à formação da convicção quanto
à materialidade e à autoria das infrações deste PAS tenham sido extraídos da Denúncia e da
Notícia-Crime, assim como das diligências probatórias realizadas a pedido da defesa, são tais
elementos, e não a narrativa apresentada pela Corretora, que fundamentam a tese acusatória.
14.
Não por outra razão, apesar de o Termo de Acusação, ao tratar da origem deste
processo, mencionar o valor apresentado na Denúncia em referência às perdas dos clientes do
acusado, o montante em questão não é o elemento central deste PAS. Com efeito, a
configuração das infrações administrativas imputadas a Dayan Angelo independe da
verificação de prejuízo financeiro aos investidores.
15.
Feitas essas considerações, me volto ao exame da caracterização das infrações
imputadas pela Acusação a Dayan Angelo.
Administração irregular de carteiras de valores mobiliários
16.
O art. 23 da Lei no 6.385/1976 e o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015, atualmente
refletido no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021, restringem o exercício da atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários a quem for autorizado pela CVM.
17.
Para além disso, nos termos do art. 13, inciso IV, da Instrução CVM no 497/20117 e,
mais recentemente, do art. 25, inciso IV, da Resolução CVM no 17/2023, o exercício dessa

6 Como já esclarecido pela Diretora Flavia Perlingeiro na reunião do Colegiado de 31/01/2023, ao analisar o
pedido de produção de provas da defesa: “Tampouco cabe realizar, neste processo administrativo sancionador,
um escrutínio sobre as controvérsias que se instauraram entre a Corretora e o Acusado, privadamente ou mesmo
em âmbito criminal, em decorrência dos encaminhamentos que a Corretora deu às reclamações recebidas de
investidores que apontavam a prática de irregularidades pelo Acusado, na qualidade de AAI a ela vinculado. Não
está em apuração, neste PAS, a correção ou não da conduta da Corretora por (i) ter encerrado o relacionamento
comercial com o Acusado, (ii) ter ressarcido diretamente os investidores pelos prejuízos sofridos em operações
comandadas pelo Acusado e supostamente exigido que este assinasse uma escritura de confissão de dívida,
assumindo a responsabilidade pelo pagamento desses prejuízos, (iii) ter apresentado noticia crime em seu
desfavor e (iv) ter denunciado à CVM a possível prática de infrações administrativas pelo Acusado.” (doc. no
1710044, §23).
7 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: [...]
IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 5 de 14
atividade é expressamente vedado aos agentes autônomos, o que é condizente com o histórico
de atuação irregular de tais profissionais como administradores de carteira8.
18.
Essa proibição se justifica pelo evidente conflito de interesses entre a função
eminentemente comercial desempenhada por tais profissionais, prepostos de intermediários,
que são geralmente remunerados com base nas operações realizadas por investidores, e a
administração de carteiras, atividade que exige uma atuação independente e orientada
exclusivamente pelos melhores interesses dos clientes9. O desempenho concomitante de tais
atividades tende a comprometer a qualidade da gestão, pois pode levar a decisões que, muitas
vezes, priorizam a maximização de comissões e bonificações em detrimento da performance
da carteira do cliente.
19.
Não por outra razão, a regulamentação também proíbe que os AAI atuem como
procuradores ou representantes de clientes perante intermediários, ou façam uso de seus dados
de acesso (senha e assinatura eletrônica) para emitir ordens, práticas que costumam estar
atreladas à administração irregular de carteiras, conforme art. 13, incisos III e VIII, da
Instrução CVM no 497/201110, o que se reflete atualmente no art. 25, incisos II e VI, da
Resolução CVM no 178/2023.
20.
Conforme entendimento consolidado do Colegiado da CVM11, que se baseia na
definição constante do art. 23, §1o, da Lei no 6.385/197612, a caracterização da atividade de

8 Cf. o edital da Audiência Pública SDM no 03/2010, que deu origem à Instrução CVM no 497/2011.
9 Nesse sentido, cf. o relatório da Audiência Pública SDM no 03/2010.
10 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o:
[...] III - ser procurador ou representante de clientes perante instituições integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários, para quaisquer fins; [...] VII - usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do
cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico; e
11 Nesse sentido, cf., PAS CVM no 19957.009400/2019-28, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 31/01/2023; PAS
CVM no 19957.000198/2020-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 29/03/2022; PAS CVM no RJ2014/11558,
Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 11/08/2015; PAS CVM no RJ2011/940, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10/07/2012;
PAS CVM no RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes, j. em 09/11/2010; PAS CVM no RJ2006/4778,
Dir. Rel. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17/10/2006.
12 Art. 23. [...] § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do
comitente.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 6 de 14
administração de carteira de valores mobiliários exige a verificação cumulativa dos seguintes
elementos:
i)
gestão discricionária dos recursos;
ii)
realizada de modo profissional, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado;
iii)
a entrega de recursos ao administrador; e
iv)
a autorização, expressa ou tácita, para a compra ou venda de valores mobiliários
por conta do investidor.
21.
A presença desses quatro elementos resta evidente no presente PAS à luz do conjunto
fático-probatório constante dos autos.
22.
Quanto à gestão, a Acusação corretamente identificou diversos e-mails enviados pelo
acusado aos clientes A.K., A.E.B., na qualidade de gestor do Clube de Investimento B.,
M.A.T. e W.M.M., que evidenciam que Dayan Angelo tomava decisões de investimento para
eles.
23.
Em mensagens enviadas em 03 e 05/05/2016 a M.A.T.13 e A.K.14, respectivamente, o
acusado trata explicitamente da realização, por ele, de operações em nome de tais clientes,
discorrendo sobre as estratégias adotadas e os objetivos almejados com as movimentações
realizadas. Da mesma forma, em 16/08/2016, o acusado declarou a W.M.M. que era nas
operações onde ele realmente atuava15.

13 “A posição esta ‘tranquila’. Tranquila porque esta em garantia e não posso movimentar agora, se precisasse
de um resgate por exemplo, por isso que tu nem vê uma parte da carteira ali, fica sob carteira garantia Bovespa,
de qualquer maneira eu montei o desenho de como deverá estar até o final do mês deve estar já na sua conta
referente a abril da seguinte maneira. [...] as vezes estou em dólar, as vezes em bolsa, as vezes em renda fixa
CDB ou titulo público e também em ações na carteira dividendos. Em momentos de alta volatilidade pego um
pouco de tudo. [...] O meu foco é voltar pros ~50k/60k nos próximos 3 meses que era mais ou menos o target
que eu tinha depois dos teus últimos resgates; [...] As trans[a]ções que estamos fazendo são as mesmas de
sempre, compra, venda, posição, as vezes compra e venda. Atualmente estamos em bolsa e virando pra dólar em
breve. [...]”. (sem grifos no original)
14 “Essas são as operações de curto prazo que estou fazendo na conta pra dar um up pra gente recuperar aquela
sua perda antiga de ações. Então todo dia que é possível a gente faz alguma operacaozinha de compra e venda
no dia. [...]”. (sem grifos no original)
15 Ao responder questionamento do investidor sobre crédito de quantia menor do que a esperada em sua conta, o
acusado mencionou que “como as operações, onde realmente atuo com meu tempo, acabam tomando uma
atenção maior no resultado e o prazo acabou sendo descumprido”.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 7 de 14
24.
Já em e-mails enviados em 26/10/2015 a A.E.B.16 e em 31/03/2016 a A.K.17, diante de
alertas da Corretora referentes às posições dos investidores, Dayan Angelo indicou ter
realizado ajustes necessários para resolver a situação – o que é igualmente revelador da
realização de movimentações para tais clientes.
25.
Como se pode ver, trata-se de um modo de atuação muito diferente daquele esperado
do AAI – o de execução de ordens específicas, no bojo da prestação de um serviço de
atendimento de cunho sobretudo operacional – e que adentra o campo da gestão, atividade
imbuída de um conteúdo intelectivo e discricionário.
26.
A discricionariedade na tomada de decisões de investimento também é corroborada
pelos registros envolvendo as contas de e-mail criadas pelo acusado em nome de A.E.B. e
W.M.M., utilizadas por ele para forjar autorizações para as negociações que realizava em
nome de tais clientes e, ainda, do Clube de Investimento B.18 – uma manobra sob todos os
aspectos reprovável, para dizer o mínimo.
27.
A alegação da defesa de que Dayan Angelo teria criado essas contas e as utilizado com
o consentimento dos clientes para a realização de operações de maneira mais célere é, no
limite, só mais um elemento para a caracterização do exercício da gestão discricionária, uma
vez que se essa afirmação se mostrasse verdadeira, apenas reforçaria a concordância dos
investidores com a atuação do acusado nesses termos. De todo modo, não parece ter sido esse
o caso, uma vez que há provas nos autos que a colocam em xeque, sobre o que discorro mais
adiante, ao tratar da violação ao art. 10 da Instrução CVM no 497/2011.
28.
Tal discricionariedade não é, por fim, afastada pelos e-mails em que o acusado pediu
autorização a seus clientes para realizar operações, e que foram obtidos com as diligências

16 Em 26/10/2015, diante de e-mail da Corretora alertando para o desenquadramento da carteira do clube de
investimento, o acusado respondeu para A.E.B.: “[...] Pode desconsiderar já ajustamos. Att,”.
17 Em 31/03/2016, A.K. questionou o acusado sobre e-mail enviado pela Corretora advertindo-o que as garantias
disponíveis eram insuficientes para manter suas posições alavancadas, o que poderia levar à realização de
liquidação compulsória de ativos. Dayan Angelo respondeu: “[A.K.], pode desconsiderar, Eu to em cópia já
resolvi. Abs,”.
18 A título de exemplo, às 15:33 de 18/08/2015, Dayan Angelo enviou para o e-mail falso em nome de A.E.B.
pedido de autorização para “fazer uma operação caixa em Weg. Vamos vender a preço de mercado e comprar a
termo com vencimento de 120 dias ok?”. Em um minuto, a autorização foi obtida: “Dayan, pode realizar a
operação.” (doc. no 0965002, p. 479). Tais operações encontram-se refletidas em notas de corretagem referentes
ao pregão da mesma data (doc. no 0965002, p. 146).
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 8 de 14
probatórias. Primeiro, porque isso apenas revela que nem toda ordem que ele transmitia era
fruto da gestão de recursos de seus clientes, mas não afasta a conduta proibida para diversas
outras operações. E, segundo que, mesmo nesse caso, em relação a A.E.B. e W.M.M., todas
essas autorizações acostadas foram obtidas junto às contas de e-mail criadas pelo próprio
acusado, o que apenas reforça a sua discricionariedade.
29.
O caráter profissional da conduta do acusado também resta demonstrado.
30.
Como apontado pela Acusação, Dayan Angelo desempenhava a atividade de gestão
no contexto da prestação de serviços de AAI. Ademais, os e-mails mencionados
anteriormente, nos quais ele trata da realização de operações, bem como as alegações da
defesa de que os clientes teriam concordado com a implementação de estratégias – e não
apenas com operações pontuais –, são indicativos da existência de um acordo tácito para o
desempenho dessa função.
31.
Além disso, na qualidade de AAI, o acusado era remunerado pelos negócios que
executava em nome dos clientes e sua atuação como gestor não era pontual, havendo registros
que a evidenciam no decorrer, ao menos, de 2015 e 2016. Em resumo: ainda que Dayan
Angelo não recebesse um percentual do desempenho das carteiras, sua atuação estava longe
de ser a título “gratuito”.
32.
Em relação à entrega de recursos dos investidores, concordo com a Acusação que
esse elemento resta caracterizado pela própria condição profissional do acusado, que, no
exercício da função de AAI, tinha poderes para transmitir ordens em nome dos clientes por
meio dos sistemas da Corretora, em linha com o entendimento consolidado do Colegiado de
que tal entrega “pode ocorrer numa acepção bem mais ampla do termo, que inclua a simples
possibilidade de o prestador de serviços movimentar os recursos”19.

19 PAS CVM no 19957.007344/2019-97, Dir. Rel. João Accioly, j. em 28/02/2023. Cf., ainda, no mesmo sentido,
o PAS CVM no 19957.001292/2022-41, Dir. Rel. Flavia Perlingeiro, j. em 12/12/2023: “para a caracterização da
atividade de administração de carteira, não é imprescindível a entrega física de numerário na conta do Acusado,
sendo o mesmo efeito produzido pelo fornecimento ao Acusado de login e senha de uso exclusivo do investidor,
caso em que o suposto administrador tem, sob sua confiança, recursos ou valores mobiliários do investidor para
que, em nome desse, possa geri-los”.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 9 de 14
33.
Aproveito, ainda, para referir o posicionamento do Diretor Otavio Yazbek a respeito
desse elemento, diante de um contexto fático similar ao enfrentado no presente PAS:
“[...] acredito que, ainda que tal elemento conste da definição de atividade de
administração estabelecida pela citada Instrução CVM no 306/99, referida
caracterização destina-se a uma finalidade distinta – a de delimitar o campo de
atuação dos administradores autorizados na forma daquele normativo. Quando se
trata de gestão irregular, não se está falando da atividade regularmente autorizada,
mas sim de relações concretas, em que ocorre efetiva gestão de carteira mas que
são sempre marcadas por peculiaridades. Por esta razão, me parece claro que o
arranjo existente entre os Acusados e seus clientes – por meio do qual estes
depositavam os valores diretamente em favor das corretoras e meramente se
obrigavam a transferir seu login e senha do sistema home broker a [o acusado],
que emitia as ordens e operava remotamente – constitui efetiva transferência de
gestão, mesmo que não tenha ocorrido entrega de dinheiro pelo investidor
diretamente ao administrador.”20.
34.
Ao cabo, também se verifica o requisito de autorização para a movimentação de
valores mobiliários em nome dos investidores, tendo em vista, novamente, os e-mails em que
Dayan Angelo trata da realização de operações em nome dos clientes, nos quais o seu
consentimento com a atuação do acusado nesses termos resta evidente.
35.
A constatação de que o acusado fez uso de contas de e-mail para forjar autorização de
operações em nome de A.E.B. e W.M.M. não afasta a caracterização desse requisito, mas é
apenas indicativa de que o acusado traiu a confiança desses clientes de maneira vil, enquanto
exercia uma atividade para a qual não era autorizado.
36.
Dessa forma, entendo restar evidente que o acusado administrou irregularmente a
carteira de valores mobiliários dos clientes A.E.B., Clube de Investimento B., A.K., M.A.T. e
W.M.M. entre 2015 e 2016, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução
CVM no 558/2015 c/c art. 13, inciso IV, da Instrução CVM no 497/2011.

20 PAS CVM no RJ2008/10874, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 28/04/2009.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 10 de 14
Violação ao art. 10 da Instrução CVM no 497/2011
37.
O art. 10 da Instrução CVM no 497/2011, atualmente refletido no art. 23 da Resolução
CVM no 178/2023, impunha ao agente autônomo de investimento o dever de agir com
probidade, boa-fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado
e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e à
instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido
contratado.
38.
Como já reconhecido pelo Colegiado da CVM, esse padrão de conduta se traduz “[n]a
linha mestra da conduta dos agentes autônomos, e reflete um compromisso de fundamental
importância para os investidores”, e sua inobservância “fragiliza as bases da relação de
confiança que deve existir entre o profissional, os clientes e a instituição integrante do sistema
de distribuição, e cria condições para a exposição a riscos inaceitáveis”21.
39.
Nesse sentido, o acusado deveria ter sempre atuado com base em ordens de compra e
venda de valores mobiliários previamente recebidas dos investidores e fornecido a seus
clientes informações verdadeiras sobre os produtos que recomendava a eles, prestando suporte
e orientação, inclusive em relação ao nível de risco envolvido em tais operações.
40.
Concordo com a Acusação que o acusado agiu de má-fé ao reiteradamente instruir seus
clientes a ignorarem alertas da Corretora sobre suas posições, afastando a utilidade de tais
alertas e, em última medida, mantendo-os em erro sobre a situação de operações realizadas
em seu nome. Contudo, essa não é a única prática adotada por Dayan Angelo que demonstra
o seu desprezo pela probidade, a boa-fé e a ética profissional que deveriam guiar sua atuação
como AAI.
41.
Ao criar contas falsas de e-mail em nome de A.E.B. e W.M.M., o acusado atuou fora
de suas competências legais e regulamentares, falseando os registros das ordens que transmitiu
à Corretora de forma desleal e inadmissível.

21 PAS CVM no 19957.010956/2017-03, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 05/11/2019.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 11 de 14
42.
Com efeito, as provas dos autos, em sentido contrário ao que alega a defesa, apontam
que o acusado não tinha a concordância dos investidores para criar esses e-mails e forjar
autorizações em seu nome.
43.
Nesse sentido, chamo atenção para uma sequência de e-mails de 27/09/2016, em que
Dayan Angelo, na tentativa de forjar uma autorização para operar junto à conta de e-mail que
havia criado para A.E.B., cometeu um ato falho, enviando o pedido de autorização para o e-
mail verdadeiro do cliente em questão.
44.
Às 15:11, o acusado enviou e-mail à conta verdadeira de A.E.B. para solicitar
autorização para “colocar a ordem de venda de 1500 WEG3 a preço de mercado”. Contudo,
às 15:16, ele respondeu esse primeiro e-mail, pedindo ao cliente que o ignorasse, sob a
justificativa de que se tratava de outro cliente com o mesmo nome22. O cliente respondeu esse
e-mail às 15:51, assentindo com o que o acusado havia lhe dito.
45.
No entanto, às 15:17, Dayan Angelo enviou e-mail à conta falsa em nome de A.E.B.
com o mesmo conteúdo do e-mail de 15:11 – isto é, solicitando autorização para “colocar a
ordem de venda de 1500 WEGE3 a preço de mercado”. Nesse caso, a resposta positiva foi
enviada em nome de A.E.B. às 15:18. A operação foi executada, o que se encontra refletido
na nota de corretagem referente àquele pregão23.
46.
Por mais que não seja possível estabelecer as razões que levaram o acusado a criar tais
contas de e-mail para operar em nome dos clientes, uma vez que ele tinha o consentimento
dos investidores para gerir a sua carteira, não descarto a hipótese de que ele tenha buscado
fugir do escrutínio desses clientes após ter prejuízos no exercício dessa função, o que seria
compatível com:
i)
e-mail enviado em 05/05/2016 a A.K. para instruí-lo a ignorar um alerta da Corretora,
no qual Dayan Angelo indica que gostaria de evitar que o cliente recebesse tais alertas;
ii)
o relato de W.M.M. de que não conseguiria acessar sua conta junto à Corretora desde
março de 2016 e que teria passado a acompanhar suas aplicações apenas junto ao
acusado, o que é condizente com o registro de uma ligação sua à PJ AAI, na qual ele

22 Doc. no 0965002, p. 320.
23 Doc. no 0965002, p. 240.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 12 de 14
indica não conseguir utilizar sua senha e assinatura eletrônica, tampouco alterar tais
dados de acesso, pois o endereço de e-mail cadastrado para tanto não seria o seu24; e
iii)
o relato apresentado pela própria defesa, no sentido de que os clientes do acusado
teriam pedido a ele para assumir mais risco em troca de maiores ganhos, o que teria
levado a prejuízos e, consequentemente, feito o acusado propor novas sugestões de
investimento aos investidores.
47.
Dessa forma, entendo que o acusado, ao instruir os clientes a desconsiderarem alertas
da Corretora e ao criar contas de e-mail falsas em nome de A.E.B. e W.M.M. para forjar
autorizações em seu nome, não observou a probidade, a boa-fé e a ética profissional que
deveriam fundamentar a sua conduta, tendo restado, por essa razão, caracterizado o
descumprimento do art. 10 da Instrução CVM no 497/2011.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
48.
Os fatos objeto deste PAS ocorreram antes da entrada em vigor da Lei no 13.506/2017,
que alterou a Lei no 6.385/1976, atualmente em vigor. Por essa razão, as penalidades a serem
aplicadas observarão o disposto na legislação então vigente, em linha com o art. 116, parágrafo
único, da Resolução CVM no 45/202225.
49.
Além disso, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como para os motivos que
justifiquem sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as
condutas, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação
de regência da matéria.

24 Doc. no 2056328, pasta “Origem”, arquivo “35064200.mp3”.
25 Art. 116. [...]. Parágrafo único. O valor máximo da pena de que trata o art. 61, I, e o valor máximo da pena-
base pecuniária, de que trata o Anexo A, assim como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67
desta Resolução, não são aplicáveis às infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei no 13.506, de 13 de
novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 13 de 14
50.
Nos termos do art. 32 da Instrução CVM no 558/201526 e do art. 23, incisos I e III, da
Instrução CVM no 497/201127, as infrações objeto deste PAS são consideradas graves.
51.
Como não é possível afirmar que a quantia de cerca de R$6,2 milhões indicada pela
Corretora, e que não foi objeto de apuração por esta autarquia, reflete corretamente as perdas
dos investidores com operações realizadas pelo acusado no exercício da administração
irregular de carteiras, não seria adequado utilizá-la como parâmetro para a fixação da pena
nos termos da redação vigente do art. 11, §1o, inciso III, da Lei no 6.385/1976 à época dos
fatos.
52.
Dito isso, considero na fixação da pena, de um lado, para ambas as infrações: (i) a
prática sistemática e reiterada das condutas irregulares; (ii) o meio ardiloso empregado (que
envolveu a criação de contas de e-mail e prestação de informações falsas); e (iii) os reflexos
negativos da conduta do acusado à higidez do mercado de valores mobiliários e à confiança
na atuação dos agentes autônomos. De outro lado, considero os bons antecedentes de Dayan
Angelo.
53.
Por todo o exposto, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com
precedentes do Colegiado28, voto por, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/1976,
condenar Dayan Angelo:
i)
à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$500.000,00, pela prática
de administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da
Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015 c/c art. 13, inciso IV, da
Instrução CVM no 497/2011; e

26 Art. 32. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o , da Lei no 6.385, de 1976, o
exercício das atividades reguladas por esta Instrução por pessoa não autorizada ou autorizada com base em
declaração ou documentos falsos [...].
27 Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I - o
exercício da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3o, 10 e 11
desta Instrução; [...] III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13 desta Instrução.
28 PAS CVM no 19957.000466/2023-39, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 14/05/2024; PAS CVM
no 19957.003473/2021-21, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 07/11/2023; PAS CVM no 19957.012126/2022-70,
Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06/06/2023; PAS CVM no 19957.009400/2019-28, Dir. Rel. Flavia
Perlingeiro, j. em 17/03/2023; PAS CVM no 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em
28/09/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002296/2020-84 – Voto – Página 14 de 14
ii)
à penalidade de proibição temporária para o exercício da atividade de assessor de
investimento, pelo prazo de 36 meses, por infração ao art. 10 da Instrução CVM
no 497/2011.
54.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei
no 6.385/1976, determino que o resultado deste julgamento seja comunicado à Procuradoria
da República no Município de Joinville/SC, em complemento às comunicações realizadas
anteriormente29.
É como voto.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2024.

Marina Copola
Diretora Relatora

29 Ofícios no 16/2020/CVM/SPS e no 385/2020/CVM/SGE (docs. no 0965003 e no 1032138).
Voto Em Sessão De Julgamento (2179122) SEI 19957.002296/2020-84 / pg. 33